Tribunal: STF
Processo: Rcl 77697
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. - Cana, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 24088-23.2019.5.24.0106.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada nos Temas 181 e 660 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que "no presente caso, a reclamação é proposta sob duplo fundamento: (i) preservar a competência do E. STF para apreciar recurso extraordinário que versa sobre violação ao art. 93, IX, da CF, cuja análise é de sua atribuição exclusiva, em face do Tema 339 da Repercussão Geral; e (ii) garantir a autoridade das decisões vinculantes do E. STF no julgamento do Tema 339 (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes), da ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso) e do RE 958.252 (Tema 725, Rel. Min. Luiz Fux), as quais foram frontalmente desrespeitadas pelo C. TST ao negar seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante" (eDOC 1, p. 1)



    Aduz que "os atos impugnados contrariam diretamente o Tema 339/STF e as decisões da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), configurando usurpação da competência do E. STF e desrespeito à sua autoridade, conforme detalhado a seguir" (eDOC 1, p. 3).



    Salienta que "no recurso extraordinário, a Reclamante sustentou que o acórdão regional aplicou indevidamente a Súmula 331, IV, do TST, para impor responsabilidade subsidiária, sem observar os parâmetros constitucionais da ADPF 324 e do RE 958.252" (eDOC 1, p. 5).



    Assevera que "a recusa do C. TST em admitir o recurso extraordinário (violação ao art. 5º, II, da CF/88), sob o pretexto de ausência de transcendência e vedação ao reexame de provas, ignorou a questão constitucional de fundo – a compatibilidade da condenação com os precedentes do E. STF sobre terceirização –, usurpando a competência desta Corte para uniformizar a interpretação constitucional" (eDOC 1, p. 5).



    Defende que "o C. TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 181 e 660 do STF (questões infraconstitucionais e violações genéricas), desconsiderou que a controvérsia envolve ofensa direta aos arts. 5º, II, e 93, IX, da CF, e aos precedentes vinculantes do Tema 339, ADPF 324 e RE 958.252" (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da reclamação para: a) Cassar o despacho da Vice-Presidência do TST e o acórdão do Órgão Especial, que negaram seguimento ao recurso extraordinário, por usurpação da competência do STF e desrespeito ao Tema 339, ADPF 324 e RE 958.252; b) Determinar ao C. TST que reconheça o caráter constitucional da matéria e a repercussão geral do recurso extraordinário, permitindo seu processamento ao E. STF para análise da violação ao art. 93, IX, da CF e da conformidade da terceirização com os precedentes vinculantes" (eDOC 1, p. 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Observe-se que, no julgamento do Tema 660, esta Corte assentou que: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 67):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (“responsabilidade subsidiária – terceirização de serviços”), em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 74-76):



    “A parte agravante renova as alegações de violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF e a existência de repercussão geral, sob os argumentos de que, mesmo instados, o TRT e o TST não se manifestaram acerca de aspectos relevantes que afetam o julgamento da causa, mormente a alegação de que não restou provada a prestação de serviços do reclamante dentro da sede da segunda reclamada. Assim, afirma a inaplicabilidade do Tema 339 do STF. Diz, ainda, ser inaplicável o Tem 181 do STF, haja vista que não há que se falar em óbice da Súmula 126/TST diante da negativa de prestação jurisdicional.



    À análise.



    No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado na decisão dos embargos de declaração opostos que “o acórdão recorrido, ao afastar a nulidade suscitada, registrou expressamente que, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC, “a decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte para ser considerada fundamentada senão apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ainda, trouxe os fundamentos adotados pelo eg. TRT ao constatar que houve a prestação laboral nas dependências da segunda reclamada, segundo prova testemunhal trazida pela própria, o que reforça que nas instâncias a quo as questões expostas pela embargante tiveram a sua devida análise”.



    Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF.



    Com relação ao tema “responsabilidade subsidiária – terceirização de serviços”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência da Súmula nº 126 do TST.



    Desta feita, ante a aplicação de óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado, o que atrai a incidência do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte em que reconhecida a ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão extraordinariamente recorrido concluiu que rever o entendimento firmado pela Corte Estadual demandaria o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 126 do TST. Logo, não houve teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    De igual forma, no que tange ao Tema 339 da repercussão geral, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses da reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação dos Temas de repercussão geral utilizados para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Relativamente à suposta violação ao que decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Contudo, no presente caso, não houve decisão no sentido de ser inválida a terceirização de atividade-fim, o Tribunal Regional do Trabalho, quando da análise do recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante, em razão do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão proferido pela Corte Regional do Trabalho:



    "Em primeiro lugar, como regra geral, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, nos termos do art. 10, § 7º da Lei 13.429/2017, que deu nova redação à Lei 6.019/1974.



    Embora não vigente ao tempo da execução do contrato laboral, referida norma deve ser tomada em consideração como fonte de interpretação.



    Ademais, em emblemática decisão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido na ADPF 324 e no RE 958.252, em 30.8.2018, declarou a inconstitucionalidade parcial da Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST, ao reconhecer a legitimidade da terceirização de todas as atividades da empresa, porém mantida a responsabilidade subsidiária do tomador, mencionado, expressamente, no voto condutor do acórdão, o previsto na Lei 13.429/2017 (art. 10, § 7º), tendo referida decisão efeitos ex tunc, ressalvados apenas os casos julgados por sentença passada em julgado.



    Assim, independentemente do tipo de atividade, a terceirização foi legitimada pela Excelsa Corte, havendo apenas a responsabilidade subsidiária da tomadora em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora.



    Assim entendido, e sendo incontroverso que a primeira demandada, empresa IMPÉRIO MANUTENÇÃO AGRÍCOLA - LTDA. - ME, foi contratada pela segunda para a prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos agrícolas (contrato de prestação de serviços, f. 83/92), inadimplidas as obrigações trabalhistas por parte da prestadora, a tomadora deve ser responsabilizada de forma subsidiária, nos termos da Lei 13.429/2017 e da decisão proferida pela Excelsa Corte, por todas as obrigações decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, sem qualquer limitação.



    Provejo, pois, o recurso para declarar a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora - Agroterenas S.A. - pelo cumprimento das obrigações reconhecidas pela sentença e no presente aresto."



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente